Tribunal: TJDFT
Processo: 0739028-85.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONFIRMAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE MAIS DE UM VERBO. AUSÊNCIA DE MAIOR CENSURABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. AUMENTO DE 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS COMINADAS. ADEQUAÇÃO. CONFISSÃO PARCIAL. PORTE PAR USO PRÓPRIO. SÚMULA 630/STJ. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS). APLICABILIDADE. ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. NATUREZA OBJETIVA. MANUTENÇÃO. REGIME FECHADO PREVISÃO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para porte para consumo pessoal; (iii) determinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração da culpabilidade e da conduta social, critério de exasperação da pena-base e ao reconhecimento da confissão espontânea parcial; (iv) verificar a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 e (v) verificar a possibilidade de alteração para regime mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório demonstra, de forma harmônica e coerente, a materialidade e a autoria delitivas, amparado por autos de apreensão, laudos periciais, filmagens do monitoramento policial e depoimentos firmes e convergentes dos agentes públicos colhidos sob o crivo do contraditório.
4. A pequena quantidade de droga apreendida e a alegação de condição de usuário não afastam a caracterização do tráfico quando evidenciada a finalidade de difusão ilícita, extraída das circunstâncias do caso concreto.
5. A prática de mais de um verbo nuclear do tipo penal, no mesmo contexto fático, não autoriza a valoração negativa da culpabilidade, por se tratar de condutas inerentes ao crime de tráfico.
6. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena por condenação anterior constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social, sem configurar bis in idem.
7. A fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa constitui critério jurisprudencialmente consolidado neste Tribunal e mais proporcional para a elevação da pena-base, por refletir de modo adequado os limites abstratos do delito e evitar distorções, respeitando a razoabilidade, a proporcionalidade e a individualização da pena.
8. A confissão espontânea parcial, consistente na admissão da posse da droga para uso próprio, deve ser reconhecida como atenuante, nos termos da Súmula 630 do STJ, com redução em fração inferior à confissão plena.
9. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 possui natureza objetiva, sendo suficiente a comprovação de que o tráfico ocorreu nas imediações de local sensível, independentemente de demonstração de direcionamento da conduta aos seus frequentadores.
10. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, ante o montante de pena aplicado, a reincidência penal, e os maus antecedentes, nos termos do art. 33, §2o, alínea “a” e §3o do CP.

IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 40, III; Código Penal, arts. 59, 64, I, 65, III, “d”, 33 e 44; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 197326 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30.08.2021; STJ, AREsp 1.936.393/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 25.10.2022; AgRg no HC 971.483/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. 25.11.2025; TJDFT, Acórdão 1805672, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25.01.2024; Acórdão 2043901, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 11.09.2025.